Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-33.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO ("IRREGULAR"). MANSÕES ENTRE LAGOS. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRIBUIÇÕES JÁ PAGAS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA REPETITIVO 622 DO STJ. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
1. A Súmula 159 do STF determina que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.”.
2. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista no CC, art.940 e CDC, art. 42, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que exigiu o pagamento indevido (ausência de engano justificável).
3. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida.
4. É inversamente proporcional a razão entre a procedência do pedido e a condenação a arcar com o ônus de sucumbência. Como a pretensão do autor foi julgada 25% procedente, ele deve arcar com 75% das custas e honorários.
5. “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.” (STJ, Tema 622).
6. É indevida a condenação ao pagamento de honorários por reconvenção ajuizada apenas por imposição equivocada do juízo como condição para conhecer do pedido de condenação à sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.